Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0726896-70.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIESSA RICARDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099 e art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela recorrente, que não contém pedido de gratuidade de justiça, não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo de recurso (ID 74352992). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital